Tribunal: TJES
Processo: 5012219-84.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012219-84.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: ALDO DE SA FURTADO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5012219-84.2022.8.08.0035

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO: ALDO DE SA FURTADO;

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICATIVO DE TRANSPORTE E ENTREGAS. UBER FLASH. EXTRAVIO DE MERCADORIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA PLATAFORMA TECNOLÓGICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preliminares rejeitadas:
A empresa de aplicativo de transporte integra a cadeia de fornecimento, lucrando com a atividade prestada, e, portanto, responde de forma objetiva e solidária por eventuais falhas na prestação do serviço perante o consumidor (arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC). A preliminar de nulidade da sentença por violação ao art. 1.022 do CPC não prospera quando o juízo enfrenta todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Mérito – Falha na prestação do serviço:
Restou incontroverso o extravio da mercadoria (espetinhos) despachada via modalidade "Uber Flash" e que não chegou ao seu destino. A ausência de inserção de "código PIN" pelo consumidor não constitui excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, tratando-se a falha na entrega de fortuito interno inerente ao risco do empreendimento.

Danos materiais:
Manutenção da condenação ao pagamento de R$ 346,64, valor devidamente comprovado nos autos referente aos bens extraviados.

Danos morais configurados:
O extravio de encomenda associado à frustração da legítima expectativa do consumidor e à necessidade de despendimento de tempo útil para a solução do infortúnio ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, violando direitos da personalidade.

Minoração do
quantum
indenizatório:
O valor fixado pelo juízo de origem (R$ 5.000,00) revela-se desproporcional face à gravidade do fato e ao diminuto valor material da mercadoria. Redução da condenação para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que atende satisfatoriamente aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

Termo inicial dos juros:
Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios referentes à indenização por danos morais incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil), e não do arbitramento.

Sentença parcialmente reformada apenas para reduzir o valor da indenização extrapatrimonial.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. em face da r. sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 346,64 (trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) e indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A lide versa sobre falha na prestação do serviço "Uber Flash", no qual a parte autora solicitou a entrega de espetinhos, alegando que o motorista parceiro retirou a encomenda e posteriormente cancelou a viagem, não efetuando a entrega no destino.

A Recorrente (Uber) sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, aduzindo atuar apenas como plataforma tecnológica de intermediação, sem vínculo com o motorista parceiro. No mérito, defende a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que o motorista chegou ao local de entrega e aguardou por mais de 10 minutos (13 minutos, conforme dados de GPS), além de argumentar a culpa exclusiva ou concorrente do consumidor por não ter inserido o código de segurança (PIN) disponibilizado pela plataforma para garantir a entrega. Requer a reforma total da sentença ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais, bem como a alteração do termo inicial dos juros de mora.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, defendendo a responsabilidade solidária da plataforma à luz do Código de Defesa do Consumidor e a efetiva ocorrência de danos materiais e morais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO DO RELATOR

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Recorrente. A relação firmada entre as partes é de consumo, aplicando-se os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A empresa que fornece a plataforma de intermediação de transporte e entregas (Uber Flash) integra a cadeia de fornecimento de serviços, auferindo lucro com a atividade e apresentando-se ao mercado como garantidora da confiabilidade do sistema. Sendo assim, responde solidária e objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 14,
caput
, do CDC. A ausência de vínculo empregatício com o motorista parceiro releva apenas na esfera trabalhista ou na relação interna entre a empresa e o prestador, não sendo oponível ao consumidor.

Igualmente, rejeito a preliminar de nulidade por violação ao art. 1.022 do CPC, visto que a sentença de origem analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, não padecendo de omissão que macule a prestação jurisdicional.

No mérito, restou incontroverso que a mercadoria (espetinhos) foi despachada pelo remetente por meio da modalidade Uber Flash e não chegou ao destinatário, configurando o extravio/perda do bem.

A alegação da Recorrente de que o motorista teria aguardado 13 minutos no local de destino, por si só, não a exime da responsabilidade pelo sumiço dos produtos. O fato de a parte consumidora não ter habilitado o "código PIN", recurso oferecido como camada extra de segurança, não tem o condão de caracterizar culpa exclusiva da vítima a ponto de afastar o dever de guarda e a obrigação de entrega ou devolução do bem ao remetente originário. Tratando-se de responsabilidade civil objetiva pela Teoria do Risco do Empreendimento, a falha na prestação do serviço restou configurada. Assim, a manutenção da condenação por danos materiais no valor de R$ 346,64, devidamente comprovado, é medida que se impõe.

No que tange aos danos morais, a frustração suportada pelo consumidor que contrata um serviço de entrega rápida e tem seus produtos alimentícios extraviados pelo motorista parceiro, aliada à perda do tempo útil para a tentativa de solução do imbróglio, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, violando os direitos da personalidade e gerando o dever de indenizar.

Contudo, assiste razão em parte à Recorrente quanto à necessidade de readequação do
quantum
indenizatório.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, possuindo caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, vedando-se, no entanto, que se converta em fonte de enriquecimento sem causa.

No caso em tela, o juízo
a quo
arbitrou a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). Analisando detidamente as peculiaridades da lide, destacando-se o valor material ínfimo da mercadoria extraviada (R$ 346,64) e as próprias regras operacionais da modalidade Uber Flash, conclui-se que o valor fixado revela-se desproporcional à extensão do dano e à gravidade dos fatos.

Portanto, a fim de alinhar a reparação aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de extravio de pequenas encomendas em aplicativos de transporte, mostra-se razoável e técnica a
redução do montante indenizatório para a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais)
. Tal valor afigura-se suficiente para compensar os transtornos vivenciados pela parte autora e para punir adequadamente a empresa requerida pela falha na prestação do serviço, sem implicar enriquecimento despropositado do ofendido.

Por fim, quanto aos juros de mora incidentes sobre os danos morais em sede de responsabilidade contratual, estes devem incidir a partir da citação (art. 405 do CC), conforme corretamente fixado na sentença, não prosperando a tese de incidência a partir do arbitramento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela requerida e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para REFORMAR a r. sentença de primeiro grau, apenas para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
. O valor da condenação deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento (art. 398, parágrafo único, do CC e Súmula 362 do STJ), e de juros moratórios pela taxa SELIC a partir da
citação
(arts. 405 e 406, § 1º, do CC). Para a correta apuração dos valores, o cálculo deverá seguir uma divisão cronológica: desde a data da citação até a data do arbitramento, incidirá a taxa SELIC com a dedução do IPCA. A partir da data do arbitramento, a taxa SELIC passará a incidir de forma integral.

Ficam mantidos os demais termos da sentença originária, notadamente a condenação a título de danos materiais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso, nos moldes do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)